Tribunal: CARF
Processo: 44021.000007/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado nos termos do art. 173, I, CTN.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44021.000007/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL. REGRA DE CONTAGEM.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I, ou 150, §4o, ambos do CTN. Sempre que
o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial é contado
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial é contado
nos termos do art. 173, I, CTN.
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A
FORMA. POSSIBILIDADE.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando eventual vínculo formal
pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples, desde que
demonstrado que os trabalhadores, na verdade prestavam serviços à empresa
principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44021.000007/2007-33
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência do lançamento até a
competência 11/2001 (inclusive), assim como para determinar o aproveitamento dos
recolhimentos realizados pela empresas prestadoras de serviços contratadas pela Recorrente (as
interpostas empresas), constantes da tabela de fl. 571 elaborada em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 618/639, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP de fls. 583/607, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, relativamente a parte dos segurados, conforme
descrito na NFLD de fls. 03/39, lavrados em 12/12/2006, referentes ao período de 12/1999 a
12/2003, com suposta ciência da RECORRENTE em 15/12/2006, conforme extrato de
acompanhamento do AR à fl. 516.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor total histórico de R$ 2.756.312,08, já inclusos juros (até a lavratura) e multa de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 54/57), o presente lançamento se refere às
contribuições que tiveram como fatos geradores os valores constantes nas notas fiscais de serviço
sobre cessão de mão de obra, considerados como pagamentos aos segurados da contribuinte,
conforme adiante explanado.
Foram analisados os Livros Diários da RECORRENTE, onde verificou-se no
histórico de despesa simplesmente a descrição “Serviços Terceirizados” em lançamentos nas
contas contábeis “Serviços de Terceiros” (código contábil 5.1.1.2.0.612.1000) e “Serviços
Administrativos e Comerciais Terceirizados” (código contábil 3.5.2.402.240018).
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

A fiscalização constatou (e discriminou) que diversas empresas prestadoras de
serviços contratadas pela RECORRENTE foram constituídas na sistemática do SIMPLES da Lei
no 9.317/96 com os empregados e ex-empregados da RECORRENTE, conforme consulta de
informação cadastral extraída do banco de dados da receita Federal (fls. 58/64 e fls. 96/121).
Ainda conforme o Relatório Fiscal, os empregados das empresas acima citadas
tiveram foram oriundos de transferência da RECORRENTE, conforme CAGED – Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados, GFIP de 11/99, e pela transferência de volta
posteriormente em 11/2003 para a RECORRENTE. Além do mais, as obrigações trabalhistas das
empresas listadas eram confeccionadas pela própria empresa RECORRENTE, conforme
CAGEDs de 11/1999 (fls. 122/181) relacionados às interpostas empresas (todos elaborados pela
gerente de Recursos Humanos, Gisele Maria dos Anjos Novaes) e CAGEDs de 11/2003 às fls.
236, 260 e 295, todos elaborados pelo funcionário da RECORRENTE Valter Ambrosio Filho (fl.
211).
Portanto, foram desconsideradas as empresas prestadoras de serviços constituídas
como empresas no SIMPLES e os valores a elas pagos considerados como salário de
contribuição. Desta forma, o Levantamento LD4 (único objeto do presente processo) teve como
fatos geradores os valores das notas fiscais de serviços do período de 12/99 a 06/01 na conta
“Serviços de terceiros” e de 07/2001 a 10/2003 e 12/2003 na conta “Serviços Administrativos e
Comerciais terceirizados”, e encontram-se no RL – Relatório de Lançamentos de fls. 30/34.
Por fim, de acordo com o TEAF (fl. 52), foi resultado do procedimento fiscal, a
lavratura dos seguintes AI’s e NFLD’s, em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou Impugnação em 02/01/2007, às fls. 348/372. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo I/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. O relatório fiscal de forma concisa descreve que se trata de débito correspondente
às contribuições incidentes sobre faturas de pagamentos de serviços efetuados por
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

empresas prestadoras de serviços constituídas sob a modalidade de SIMPLES e nesta
condição recusadas pela auditoria fiscal sem contudo demonstrar a origem das
diferenças entre os valores efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos;
5.2. Assim, deveria o Auditor-Fiscal, ante ao princípio da legalidade, descrever com
clareza a infração cometida e fundamentar juridicamente a base imponível de forma
precisa, possibilitando com a sua identificação o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa;
5.3. Portanto, clara está a afronta ao artigo 2° da Lei n° 9.784/99, bem como ao inciso II
do artigo 50 da mesma lei;
5.4. Requer a consideração do prazo decadencial de cinco anos, com base no artigo 150,
§4°, do C'FN;
5.5. Solicita a exclusão dos relatórios Coresp e Vínculos dos diretores da Notificada e
de sua controladora, com base no artigo 135, inciso III, do CTN;
5.6. Aduz que há incorreção na identificação de seu domicílio tributário;
5.7. Sendo as empresas prestadoras de serviços optantes pelo SIMPLES falece de
competência à Secretaria da Receita Previdenciária para normatizar os recolhimentos e
retenções de obrigações tributárias em relação às mesmas, em face do artigo 17 da Lei
n° 9.317/96;
5.8. O relatório fiscal aduz, ainda, que todas as informações devidas à Previdência
Social foram prestadas via GFIP de cada empresa prestadora de serviços, cumprindo
regularmente as obrigações acessórias;
5.9. A omissão no relatório fiscal não permite identificar a base de constituição do
crédito previdenciário referente às contribuições devidas pela empresa;
5.10. Na modalidade de contrato com cessão de mão-de-obra não há impedimento legal
quanto aos aspectos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade,
nos termos da lei previdenciária.
5.11. Logo, encontram-se em situação regular todos os prestadores de serviços, e ainda
com todas as contribuições sociais devidamente recolhidas;
5.12. Requer, por fim, a inconstitucionalidade da Taxa Selic.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a Delegacia da Receita
Previdenciária de São Paulo, à fl. 520, entendeu por determinar a conversão do julgamento em
diligência, para a AFPS autuante se manifestasse acerca dos documentos juntados e sobre as
razões e, se caso, elaborar FORCED.
Em resposta, a fiscalização, às fls. 521/523, prestou as seguintes informações:
2- A empresa constituiu as empresas SIMPLES, conforme documentos anexados na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD acima citado, contabilizou como
sendo suas despesas a abertura destas empresas, paga a Aspirai Assessoria Contábil S/C
Ltda, conforme anexo às fls. 63 a 72, também pagou taxas de licença e instalação, fls.
73 e 88 e também a Global Partners Associados e Consultoria Empresarial S/C Ltda, fls.
89/90;
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

2.1.- Também paga os salários destas empresas SIMPLES, através de transferência
eletrônica de crédito do Banco em que trabalha para os funcionários terceirizados, fls.
91/92.
3- As empresas relacionadas no relatório fiscal fls. 52/53, todas estão estabelecidas na
mesma sala 03 da Av. Evaristo Delfino Pinto, 701 — 1 andar, com numerações distintas
dita conjunto, no bairro central, no município de São Lourenço da Serra — Estado de
São Paulo — CEP 06890-000, conforme documentos fls. 56 a 59 (consulta informação
cadastral) da Receita Federal.
4- Os sócios destas empresas todos são empregados e/ou ex-empregados conforme
relatório extraídos do Cadastro da Receita Federal (Consulta Informação cadastral)
anexo fls. 59 a 62.

5 — Os funcionários das empresas listadas fls. 52/53, foram admitidos por meio de
transferência de entrada e posteriormente voltou por meio de transferência de saída da
empresa Mais Distribuidora de Veículos S/A., conforme CAGED — Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego anexo às fls. 120 a
161 e 204 a 311, cruzados com GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social anexos fls. 93 a 119 e 162 a
203.
6 — As empresas LV Serviços Automotivos S/C Ltda., MM Serviços Automotivos S/C
Ltda., RS Serviços Automotivos S/C Ltda., UB Serviços Automotivos S/C Ltda. e WL
Serviços Automotivos S/C Ltda., todos com o mesmo ramo de atividade de Prestação de
Serviços de mecânica, funilaria e pintura de veículos automotores, conforme contratos
sociais anexada pela DEFESA e com código e descrição de atividade econômica
principal 50.20.2-01 Serviços de manutenção e reparação de automóveis, constante no
cadastro da Receita Federal, não menciona em seus objetivos sociais a prestação de
serviços por CESSÃO DE MÀO DE OBRA, isto é colocar funcionários para empresas
contratadas, conforme contrato acordado entre as partes e anexadas na Defesa.
(...)
6.2 — Conforme Cadastro de Empregados e Desempregados — CAGED, em todas as
empresas contratadas, com atividades específicas, os empregados postos nas empresas
contratantes não condiz com a contratação. Ex. a empresa WL Serviços Automotivos
S/C Ltda., conforme contrato de prestação de serviços fls. 649, contratou para a
prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura de veículos automotores e
fornece funcionários com as seguintes funções: Mecânico de manutenção de veículo,
eletricista, analista de recursos humanos, pintor de obras, trabalhador na manutenção de
edifícios e logradouros, supervisor de digitação e operação, montador de maquinas,
pintor a pincel, funileiro, auxiliar de escritório, motorista de carro de passeio, servente
de obras, pintor de veículos; apontador de produção, estofador, piloto de auto,
taquigrafo, recepcionista, pedreiro, servente de obras, tanoeiro, lavador de veiculo,
configurando que muitos do pessoal que trabalha na empresa foram transferidos nestas
empresas SIMPLES e trabalham no mesmo local.
(...)
6.4 — Com relação as folhas de pagamento e Guias da Previdência Social — GPS
recolhidas pelo código 2003 (simples) da empresa Loc Seg Consultoria e Serviços S/C
Ltda., anexadas pela Defesa fls. 354 a 416, sendo muitas fora do período fiscalizado que
é de 12/1999 a 12/2003 de empresa terceirizada sem poderes para exercer atividades de
Cessão de Mão de Obra e contrato para prestação de serviços nulo, pois não tem
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

formalização necessária perante a lei, e de acordo com os itens citados acima. Ainda
temos como exemplo 10 (dez) empresas numa única sala e divididos em conjuntos para
diferenciar e oficinas mecânicas instalada no primeiro pavimento e fornecendo mão de
obra das mais diversas atividades, e também todas estas empresas fornecendo
funcionários de uma concessionária de veículos, portanto não foram considerados para
abatimento no levantamento.
(...)
Devidamente intimada em 28/07/2008 (fl. 544) para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas razões.
Em análise da celeuma, a DRJ em São Paulo I/SP, às fls. 546/548, entendeu por
realização de nova diligência para verificar a possibilidade de aproveitamento dos recolhimentos
efetuados a título de segurados pelas empresas prestadoras desconsideradas.
A fiscalização apresentou planilha da composição da base de cálculo do presente
processo (fls. 563/572), em que opinou pelo aproveitamento dos recolhimentos dos segurados
realizados pelas empresas que prestaram serviços (interpostas PJs desconsideradas). Assim, com
o aproveitamento das contribuições, opinou pela revisão do débito originário revisto (período
12/2000 a 12/2003).
Devidamente intimada em 20/04/2010 (fl. 573) para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE não apresentou manifestação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 583/607):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2003
Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADOS EMPREGADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados
a seu serviço e a recolher o produto arrecadado conforme previsto no art. 30, I, 'a', da
Lei n° 8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o contribuinte em sua
impugnação demonstra conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados,
defendendo-se plenamente.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário deve seguir as regras
previstas no Código Tributário Nacional, em face da inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei n° 8.212/91, declarada pela Súmula Vinculante STF n° 08.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

COMPETÊNCIA
DO
AUDITOR
FISCAL
PARA
CARACTERIZAR
CONTRIBUINTE COMO SEGURADO EMPREGADO
Caso o Auditor Fiscal constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas
no inciso I do caput do art. 9°, do Decreto n° 3.048/99, deverá desconsiderar o vínculo
pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
PESSOA
JURÍDICA
–
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Pessoas jurídicas contratadas cujo trabalho é prestado por pessoas físicas que de fato
preenchem os requisitos previstos na letra "a" do inciso I do art. 12 da Lei n° 8.212/91,
enquadram-se na categoria segurado empregado, incidindo as contribuições
previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada a elas.
AFERIÇÃO INDIRETA
É lícita a apuração por aferição indireta do débito quando a documentação
comprobatória é apresentada de forma deficiente e/ou quando a contabilidade não
registra o movimento real da empresa.
RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos diretores é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos.
Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos diretores no momento do
redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.
TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal
do Brasil que estejam em atraso incidem juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC de caráter irrelevável.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade / legalidade.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, "c", do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário, qual seja, das
competências de 12/1999 a 11/2000, em razão do transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, e a ciência do contribuinte do lançamento, que
ocorreu em 12/12/2006.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/29/2010,
conforme AR de fl. 615, apresentou o recurso voluntário de fls. 618/639, em 18/10/2010.
Em suas razões, a RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação em
relação aos seguintes tópicos:
 Cerceamento do Direito de Defesa;
 Decadência;
 Co-responsabilidade; e
 De mérito (competência para fiscalização, exigência em duplicidade e
cessão de mão-de-obra).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Da Nulidade do Lançamento. Cerceamento do Direito de Defesa
De início, a RECORRENTE alega cerceamento do direito do contraditório e da
ampla defesa por estar impedido de exercê-lo com amplitude, pelo fato de a NFLD não descrever
a origem das diferenças lançadas.
Pois bem, sabe-se que os autos de infração devem conter todos os requisitos legais
estabelecidos nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, conforme será
demonstrado.
Os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 assim dispõem:
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 e/ou 11 do
Decreto no 70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o
CARF:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito a ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
Art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
de o sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente tipificados à luz
da legislação tributária, e, dentro do prazo legalmente previsto, poder rebater, de forma plena, as
irregularidades então apontadas pela Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e
juntando os elementos comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar os documentos pertinentes.
Dessa forma, verifica-se que depois de cientificado da exigência, o contribuinte
dispõe do prazo para apresentar sua impugnação, na qual refutará, de forma igualmente clara e
precisa, as imputações que lhe foram feitas, nos termos do art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, o que ocorreu regularmente no presente caso, motivo pelo qual não há que se falar
em ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.
Verifica-se que o relatório fiscal e o relatório de diligência demonstram o fato
gerador do lançamento, os motivos que levaram à desconsideração das pessoas jurídicas
relacionadas, as contas contábeis de onde foram extraídos os valores considerados na base de
cálculo, o cálculo realizado em planilhas anexas, o cálculo discriminativo do débito e as
fundamentações legais do débito.
Ademais, foram realizadas duas diligências para análise dos documentos e
informações trazidos pela RECORRENTE, das quais foram oportunizadas a manifestação à
RECORRENTE.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Neste sentido, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no
presente caso.

Decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência, nos termos do art. 150, §
4o, CTN ao invés da regra prevista no art. 173, I, do CTN, aplicada pela DRJ de origem.
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, o lançamento inicial englobou as competências de 12/1999 a
12/2003, ao passo que a DRJ reconheceu a decadência do período de 12/1999 a 11/2000
considerando-se a regra do art. 173, I, do CTN, pois como o contribuinte foi cientificado do
lançamento em dez/2006.
O contribuinte, então, pleiteia a aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN, o que
implicaria no reconhecimento da decadência também do período de 12/2000 a 11/2001
(inclusive). Entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
O RADA de fls. 22/29 aponta que a RECORRENTE recolheu contribuições
através de GPS (sob o código 2100 Empresas em Geral – CNPJ) em algumas competências no
período fiscalizados, dentre elas as competências de 12/2000 a 11/2001 (são as que importam
para a análise do art. 150, §4o, do CTN, pois a partir da competência 12/2001 o lançamento foi
inequivocamente realizado dentro do lustro decadencial, qualquer seja a regra de contagem
aplicada).
A DRJ de origem entendeu pela não aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN,
por compreender, s.m.j., que o pagamento antecipado deveria guardar relação com o fato gerador
lançado, conforme trecho colacionado abaixo (fl. 591):
11.5. No caso em análise, foram lançadas contribuições referentes à remuneração paga a
empresas prestadoras de serviços, cujos empregados foram enquadrados pela
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Fiscalização como segurados empregados da Notificada. Portanto, por óbvio, que NÃO
ocorreu o pagamento antecipado em relação a estes fatos geradores.
No entanto, o tema envolvendo as “rubricas” de pagamento foi superado por este
CARF, conforme Súmula no 99 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Sendo assim, considerando-se o recolhimento antecipado do tributo nestas
competências, tem-se que deve ser reconhecida a decadência até a competência 11/2001
(inclusive).
Portanto, com razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Da competência para fiscalização
Alega a RECORRENTE que todas as empresas prestadoras de serviços
contratadas encontram-se regularmente inscritas no SIMPLES. Assim, a Secretaria da Receita
Previdenciária à época dos fatos não detinha competência fiscalizatória ou arrecadatória das
obrigações tributárias das prestadoras, sendo incompetente ainda para a normatização de
recolhimentos e retenções de obrigações tributárias em relação a estas empresas.
Contudo, não assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
Primeiramente, vale ressaltar que, no presente caso, houve uma análise da
situação fática, eis que constatou-se a transferência de empregados da RECORRENTE para
novas empresas (criadas sob a sistemática do SIMPLES) e a posterior contratação destas
empresas recém criadas para a prestação, à RECORRENTE, de serviços que já eram executados
pelos então empregados transferidos.
Conforme adiante demonstrado, a autoridade fiscal exerceu a sua prerrogativa de
afastar a eficácia do contrato dissimulado de prestação de serviços e enquadrar os empregados
das PJ criadas sob o SIMPLES como segurados empregados da RECORRENTE. Como
consequência lógica, houve a exigência das contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas aos citados segurados empregados.
Sabe-se que, à época dos fatos, competia ao INSS arrecadar, fiscalizar e lançar as
contribuições previdenciárias, com base no art. 33 da Lei 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para esse
efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
Ressalta-se que houve a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária pela Lei
n° 11.457/2007, com a atribuição de sua competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
para as atividades de tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212/91, combinado com o art. 9o da mesma Lei que alterou a redação da Lei no 10.593/2002
(que dispõe sobre a reestruturação da Carreira da Auditoria da Receita Federal-ARF).
Desta forma, atualmente, o art. 33 acima citado dispõe que as mesmas
competências para arrecadar, fiscalizar e lançar as contribuições previdenciárias é da Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Portanto, havendo a constatação de uma relação empregatícia envolvendo a
RECORRENTE e determinados empregados de interposta pessoa jurídica por ela contratada,
cabe à fiscalização analisar tal fato.
Para demonstrar que não houve invasão de competência, também cabe analisar o
que dispõe a Constituição Federal e a Lei 8.212/91 a respeito do assunto:
Constituição Federal
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV - os mandados de segurança, “habeas corpus” e “habeas data”, quando o ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o
disposto no art. 102, I, o
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho
VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.
Necessário esclarecer que, para o direito, o que vale não é a nomenclatura dada ao
negócio jurídico, ou até mesmo a formalidade que o reveste. O que importa mesmo é a situação
fática que envolve a realidade de determinado negócio jurídico, ou seja, a sua finalidade.
Sendo assim, ao verificar que determinada pessoa jurídica contratada abriga, na
realidade, os empregados da própria RECORRENTE, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de
afastar a eficácia do contrato de prestação de serviços e enquadrar os empregados das interpostas
PJs como segurados empregados da RECORRENTE. Tal possibilidade decorre da competência
atribuída ao fiscal para arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições devidas à Seguridade
Social. Neste sentido, transcrevo o art. 229, § 2o, do Decreto no 3.048/99 (RPS/99):
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
O art. 9o, I, do RPS/99 (cuja matriz legal é o art. 12, I, da Lei no 8.212/91) possui,
em sua alínea “a” a seguinte redação:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
A possibilidade da autoridade lançadora poder desconsiderar determinado negócio
jurídico dissimulado decorre do princípio da primazia da realidade, que consiste em atribuir
maior relevância a realização dos fatos do que os contratos formais.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Ao verificar a existência dos elementos de uma relação empregatícia, é dever da
autoridade fiscal exigir as contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
segurado empregado, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe o parágrafo
único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, entendo incabível o argumento da RECORRENTE de que a Secretaria
da Receita Previdenciária não possuía (à época) competência fiscalizatória ou arrecadatória das
obrigações tributárias em relação as pessoas jurídicas integrantes do SIMPLES, pois o que está
em jogo não é a arrecadação dos tributos devidos sob a sistemática do SIMPLES, mas sim as
contribuições devidas sobre a folha de salários das interpostas PJs, por estas servirem
unicamente para abrigar os empregados da RECORRENTE.
Assim, a autoridade fiscal exerceu o seu poder/dever de desconsiderar atos
dissimulados com a finalidade de exigir as contribuições devidas ao constatar os fatos já
narrados (criação de interpostas empresas sob a sistemática do SIMPLES unicamente para
abrigar os empregados da RECORRENTE).
Ou seja, a autoridade fiscal efetua o lançamento das contribuições advindas de
uma relação jurídica que ocorre na prática. Isto é o que se extrai do já citado art. 229, §2o, do
Decreto no 3.048/99 (RPS). Isto porque o trabalho do auditor é, sob pena de responsabilidade
funcional, constituir o crédito tributário pelo lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, perfeitamente possível a realização de lançamento pela então Secretaria
da Receita Previdenciária para a cobrança das contribuições previdenciárias devidas no caso em
análise, visto a sua competência para tanto.
Portanto, sem razão à RECORRENTE.

Cessão de mão-de-obra. Contratação de empresa do SIMPLES. Desconsideração.
A RECORRENTE afirma que, na modalidade de contratação com cessão de mão
de obra, “não há impedimento legal quanto aos aspectos da pessoalidade, não eventualidade,
subordinação e onerosidade nos termos da lei previdenciária” (fl. 639).
Contudo, no presente caso, há uma nítida situação que evidencia o fato de as
empresas prestadoras terem sido criadas por determinação da RECORRENTE, como exposto
pela autoridade fiscal no Relatório de Diligência, pois as despesas para a constituição das novas
PJs foram arcadas integralmente pela RECORRENTE, que também paga a folha de salários
dessas citadas empresas (fl. 521):
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

2 – A empresa constituiu as empresas SIMPLES, conforme documentos anexados na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD acima citado, contabilizou como
sendo suas despesas a abertura destas empresas, paga a Aspirai Assessoria Contábil S/C
Ltda., conforme anexo às fls. 63 a 72, também pagou taxas de licença e instalação fls.
73 e 88 e também a Global Partners Associados e Consultoria Empresarial S/C Ltda.
Fls. 89/90.
2.1 - Também paga os salários destas empresas SIMPLES, através de transferência
eletrônica de crédito do Banco em que trabalha para os funcionários terceirizados fls.
91/92.
Ou seja, a situação fática não aponta para uma independência das PJs criadas,
como quer fazer crer, a RECORRENTE, eis que elas foram criadas com o único proposito de
abrigar os empregados da contribuinte sob a sistemática do SIMPLES. Isto fica claro quando da
análise da planilha de fl. 94 e do relatório enviado ao banco de fl. 93, os quais apontam que a
RECORRENTE arcava com a folha de pagamento das empresas “contratadas”.
A autoridade fiscal ainda relatou os casos em que a contratação da cessão de mão-
de-obra especializada não existia, pois os funcionários cedidos exerciam as mais diversas
atividades e não meramente as atividades supostamente contratadas, conforme dispõe o seguinte
trecho do Relatório de Diligência (fl. 522):
6 — As empresas LV Serviços Automotivos S/C Ltda., MM Serviços Automotivos S/C
Ltda., RS Serviços Automotivos S/C Ltda., UB Serviços Automotivos S/C Ltda. e WL
Serviços Automotivos S/C Ltda., todos com o mesmo ramo de atividade de Prestação de
Serviços de mecânica, funilaria e pintura de veículos automotores, conforme contratos
sociais anexada pela DEFESA e com código e descrição de atividade econômica
principal 50.20.2-01 Serviços de manutenção e reparação de automóveis, constante no
cadastro da Receita Federal, não menciona em seus objetivos sociais a prestação de
serviços por CESSÃO DE MÀO DE OBRA, isto é colocar funcionários para empresas
contratadas, conforme contrato acordado entre as partes e anexadas na Defesa.
(...)
6.2 — Conforme Cadastro de Empregados e Desempregados — CAGED, em todas as
empresas contratadas, com atividades específicas, os empregados postos nas empresas
contratantes não condiz com a contratação. Ex. a empresa WL Serviços Automotivos
S/C Ltda., conforme contrato de prestação de serviços fls. 649, contratou para a
prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura de veículos automotores e
fornece funcionários com as seguintes funções: Mecânico de manutenção de veículo,
eletricista, analista de recursos humanos, pintor de obras, trabalhador na manutenção de
edifícios e logradouros, supervisor de digitação e operação, montador de maquinas,
pintor a pincel, funileiro, auxiliar de escritório, motorista de carro de passeio, servente
de obras, pintor de veículos; apontador de produção, estofador, piloto de auto,
taquigrafo, recepcionista, pedreiro, servente de obras, tanoeiro, lavador de veiculo,
configurando que muitos do pessoal que trabalha na empresa foram transferidos nestas
empresas SIMPLES e trabalham no mesmo local.
Diante desta flagrante constatação, com todos essas características já descritas nos
tópicos anteriores deste voto (abertura de empresas do SIMPLES a custo da RECORRENTE,
transferência de empregados destas para as novas empresas criadas, contratação destas empresas
para exercer os mais diversos serviços que já eram cumpridos pelos mesmos funcionários antes
da transferência para a nova empresa, pagamento da folha de salários das empresas criadas sob o
SIMPLES, etc.), s.m.j., caberia à RECORRENTE atestar que os contratos de prestação de
serviço eram legítimos, pois restou nítida a prática de modalidade já tão conhecida, que é a
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

transferência do seu quadro de empregados para empresas do SIMPLES visando não recolher
contribuição previdenciária sobre a folha. Isto porque as PJs criadas sob o SIMPLES tiveram
como único propósito servir à RECORRENTE, especificamente para abrigar seu quadro de
funcionários.
Neste ponto, por terem sido repisadas as razões de impugnação, e por este
julgador, diante das afirmações e do conjunto probatório acostado aos autos, concordar com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, os fundamentos
da decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos
pontos transcritos a seguir, com fulcro § 3.o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015 (RICARF).
DA DESCONSIDERAÇAO DAS PESSOAS JURIDICAS
13. No caso em análise, a fiscalização desconsiderou diversas pessoas jurídicas
que prestaram serviços à Notificada, em face da constatação dos requisitos
configuradores da relação empregatícia.
13.1. Explicou a fiscalização que as empresas desconsideradas foram
constituídas por empregados e/ou ex-empregados da Notificada e que todas
funcionavam no mesmo endereço físico, sendo que suas despesas de constituição e os
salários de seus empregados eram pagos pela Impugnante. Concluiu, assim, que as
mesmas foram constituídas de forma a disfarçar a verdadeira relação empregatícia
existente.
13.2. Informou o auditor, ainda, as diversas irregularidades observadas na
contratação destas pessoas jurídicas desconsideradas. Como exemplo cite-se:
- A MAIS contabilizou como sendo suas as despesas de abertura destas
empresas do SIMPLES, pagando à Aspiral Assessoria Contábil S/C Ltda. as
despesas incorridas, conforme anexo às fls. 63 a 72. Houve, também o pagamento de
taxas de licença e instalação (fls. 73), bem como pagamento à empresa Global
Partners Associados e Consultoria Empresarial S/C Ltda (fls. 89/90), em relação a
custos de registros de contratos sociais das empresas ora desconsideradas;
- A Impugnante pagou os salários dos funcionários destas empresas
desconsideradas, por meio de transferência eletrônica de crédito do Banco com o qual
trabalha para os funcionários das mesmas (fls. 91/92).
- Os sócios destas empresas desconsideradas são todos empregados e/ou
exempregados da Notificada, conforme relatório extraídos do Cadastro da Receita
Federal (Consulta Informação Cadastral - anexo às fls. 59 a 62);
- Os funcionários das empresas desconsideradas foram admitidos por meio de
transferência de entrada e, posteriormente, voltaram por meio de transferência de saída
da empresa Mais Distribuidora de Veículos S/A, conforme CAGED - Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego anexo às fls.
120 a 162 e 20S a 312, cruzados com os dados da GFIP;
- As empresas LV Serviços Automotivos S/C Ltda., MM Serviços Automotivos
S/C Ltda., RS Serviços Automotivos S/C Ltda., UB Serviços Automotivos S/C Ltda. e
WL Serviços Automotivos S/C Ltda., todas com o mesmo ramo de atividade de
prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura de veículos automotores -
conforme contratos sociais anexados pela Impugnante - não mencionam em seus
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

objetivos sociais a prestação de serviços por cessão de mão-de-obra, isto é, a
colocação de funcionários para empresas contratadas, conforme contrato acordado
entre as partes e anexadas na Defesa;
- Conforme Cadastro de Empregados e Desempregados - CAGED, em todas as
empresas contratadas, com atividades específicas, os empregados à disposição nas
empresas contratantes exercem funções não condizentes com a contratação. Ex. a
empresa MM Serviços Automotivos S/C Ltda., conforme contrato de prestação de
serviços, foi contratada para a prestação de serviços de mecânica , funilaria e
pintura de veículos automotores e fornece funcionários com as seguintes funções:
Vendedor de comércio varejista, mecânico de manutenção de veículos, vigilante,
trabalhador na manutenção de edifícios e logradouros, taquígrafo, inspetor de risco,
supervisor de digitação e operação, motorista de carro de passeio, auxiliar de
escritório, advogado, servente de obras, pintor de veículos, montador de máquinas,
estofador, gerente operacional, demonstrador de mercadorias, professor de historia,
analista de recursos humanos, porteiro, kardexista, guardador de veículo, funileiro e
polidor.
- Outro exemplo é o da empresa Loc Seg Consultoria e Serviços S/C Ltda., que
foi contratada para a prestação de serviços de consultoria e prestação de serviços
atinentes a controle sobre locação de veículos, seguros e afins e disponibilizou
funcionários com as seguintes funções: Lavador de veículos, vigia, vigilante, auxiliar
de escritório, servente de obras, recepcionista, kardexista, inspetor de risco, detonador,
motorista de carro de passeio, eletricista instalador de cenário, funileiro industrial,
apontador, marinheiro de convés, trabalhador serviços de manutenção edifícios e
logradouros, mecânico manutenção de veículos, caixa de banco, guardador de
veículos, copeiro, porteiro, auxiliar de contabilidade, telefonista, técnico secretariado,
demonstrador de mercadorias, faxineiro, mecânico manutenção de máquina de
cortador de grama.
13.3. Portanto, restou claro que as pessoas jurídicas desconsideradas não
assumiam o risco pela sua atividade econômica, sendo, portanto, subordinadas à
Impugnante, vez que esta última pagou todos os gastos de implantação das citadas
pessoas jurídicas (tais como taxas de licenciamento, registros de contrato social etc.),
bem como os salários dos empregados, conforme informou a fiscalização às fls.
488/490. Ademais, todas estas empresas funcionavam em um mesmo endereço apenas
com variações de conjuntos ou andares.
13.4. Além disso, no CAGED — Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, os citados funcionários eram desligados por motivo de "transferência
de saída" e não por rescisão contratual. Ora, tal opção de transferência só seria
possível nos casos de transferência de empregados entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo econômico ou em relação a estabelecimentos da mesma empresa.
13.4.1. Da mesma forma, quando os mesmos eram contratados novamente pela
Impugnante, era informada no CAGED a situação de "Transferência de Entrada".
13.4.2. Verifica-se, assim, que a própria Impugnante, aparentemente,
considerava que os referidos funcionários continuavam laborando para ela, tanto que
não informou no CAGED o registro de "Dispensa", mas sim o de "Transferência".
13.5. Desta forma, a análise da situação fática exposta pela fiscalização leva à
conclusão de que tais pessoas jurídicas não foram constituídas para atuarem
livremente no mercado, sendo que a situação dos empregados e ex-empregados da
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

MAIS não foi alterada pela constituição das citadas empresas ora desconsideradas,
continuando os mesmos a laborarem de forma subordinada à Impugnante.
13.6. Portanto, em vez da MAIS incluir em sua própria folha-de-pagamento
todos os funcionários que laboram para ela, decidiu financiar alguns deles para
constituírem pessoas jurídicas sob o regime tributário do SIMPLES, para continuarem
a prestar serviços subordinados à Impugnante. Ademais, alguns deles, continuaram a
ser empregados da Impugnante (exemplo: Sr. Alfonso Ungaro).
13.7. Deste modo, conforme informado pela fiscalização, alguns sócios e
empregados destas empresas do SIMPLES continuam a laborar também para a
Impugnante corno empregados, causando espécie a situação que se pretende justificar
de empregados que simultaneamente laboram de forma subordinada para a
Impugnante e também prestariam serviços supostamente autônomos por intermédio de
pessoas jurídicas por eles constituídas.
13.8. Outro ponto que confirma a desconsideração efetuada diz respeito ao fato
de que estes funcionários das empresas do SIMPLES – ora desconsideradas -, após um
determinado lapso temporal, voltavam a ser contratados para trabalharem na
Impugnante, conforme relatórios do CAGED juntados pela fiscalização e item 4.3 do
relatório fiscal.
13.9. Destarte, havendo a prestação de serviço subordinado por empregados e
sócios das "empresas" prestadoras (constituídas por empregados e/ou ex-empregados
da Impugnante), transferidos para empresas com regime tributário incluído no
SIMPLES, não há dúvidas sobre a caracterização do vínculo empregatício, vez que os
mesmos continuaram a desempenhar as mesmas tarefas subordinadas que realizavam
na condição de empregados da MAIS.
13.10. Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência do Conselho de
Contribuintes encontra-se no sentido da desconsideração do negócio jurídico no caso
de abuso de forma, conforme se verifica do teor da seguinte ementa;
IRPJ — ATO NEGOCIAL — ABUSO DE FORMA — A ação do contribuinte de
procurar reduzir a carga tributária, por meio de procedimentos lícitos, legítimos e
admitidos por lei revela o planejamento tributário. Porém, - tendo o Fisco demonstrado
à evidência o abuso deforma, bem como a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, cabível a desqualificação do negócio jurídico original, exclusivamente para
efeitos fiscais, requalificando-o segundo a descrição normativo-tributária pertinente à
situação que foi encoberta pelo desnaturamento da função objetiva do ato. (..)
(Processo n° : 10882.00203912003-98, Recurso n° : 143.795, Sessão de :25 de maio de
2006,Acórdão n':101-95.552, Primeira Câmara do Primeiro Conselho)
13.10.1. Portanto, restou evidente no caso em tela que a constituição de pessoas
jurídicas optantes pelos SIMPLES por funcionários e/ou ex-funcionários da
Impugnante não alterou a forma como os serviços eram prestados à Defendente,
devendo, portanto, tais pessoas jurídicas serem desconsideradas para fins das
obrigações previdenciárias. Desta forma, deve prevalecer a relação trabalhista, tendo
em vista a constatação da presença dos requisitos da mesma, em especial, a
subordinação, conforme já explicitado neste voto.
13.11. Em relação às alegações da Impugnante de que na modalidade de
contrato com cessão de mão-de-obra não haveria impedimento legal quanto aos
aspectos da pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade, deve-se
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

ressaltar que tais assertivas não correspondem à realidade, haja vista que," presentes as
condições citadas, é indiscutível a existência do vínculo trabalhista.
13.11.1. A cessão de mão-de-obra, para fins da legislação previdenciária,
define-se como a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(artigo_ 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
13.11 .2. Verifica-se, portanto, que na prestação de serviços mediante cessão de
mão-de-obra não está previsto o requisito da subordinação, vez que o segurado cedido
possui relação de subordinação apenas com o seu empregador e não com a empresa
tomadora de seus serviços. Também, nos contratos de cessão de mão-de-obra, define-
se uma quantidade de trabalhadores cedidos, não havendo necessariamente, com na
relação trabalhista, o requisito da pessoalidade.
13.11.3. Portanto, por óbvio não há que se confundir a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra com a prestação de serviço com a formação do
vínculo laboral, esta última no caso em que restarem presentes todos os requisitos da
relação empregatícia.
14. No que tange à base-de-cálculo considerada para o lançamento, o relatório
fiscal é cristalino ao informar que a mesma se constituiu por meio dos valores
constantes das notas fiscais de prestação de serviços, apurados na conta Serviços
Administrativos e Comerciais Terceirizados, não havendo, portanto, motivo justo para
a empresa alegar o seu desconhecimento
14.1. Ademais, tal procedimento encontra-se amparado pelo artigo 33, §3°, da
Lei n° 8.212/91, citado no anexo FLD (fls. 32),que assim prescreve:
Art. 33 (..)
§3°Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
14.2. Destaque-se, ainda, que, ao contrário do afirmado pela Defendente, os
valores constantes nas folhas-de-pagamento das empresas prestadoras de serviços ora
desconsideradas não devem ser utilizados como base-de-cálculo no presente
lançamento. Isto porque, os citados valores referem-se à remuneração paga aos
empregados pelas próprias empresas desconsideradas, enquanto o presente lançamento
trata da remuneração paga pela MAIS as citadas empresas, em vista da caracterização
da relação empregatícia entre os segurados das mesmas e a Impugnante.
14.3. Destarte, por este motivo também são irrelevantes as alegações da
Impugnante de que todos os valores pagos pelas empresas desconsideradas aos seus
segurados estariam incluídos em GFIP.
14.2. Frise-se, ainda, que a Impugnante não apresentou qualquer documento ou
alegação que indicasse algum erro em relação aos valores obtidos na conta contábil
retro citada. Portanto, não há qualquer ressalva a ser feita no que tange à base-de-
cálculo considerada pela fiscalização.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

14.3. Deve-se, ademais, citar o teor do Enunciado n° 29 do antigo CRPS –
Conselho de Recursos Previdência Social, in verbis:
ENUNCIADO n ° 29
Editado pela Resolução n° 6, de 13 de Dezembro de 2006, publicada no DOU de
21/12/2006.
"Nos casos de levantamento por arbitramento, a existência do fundamento legal que
ampara tal procedimento, seja no relatório Fundamentos Legais do Débito — FLD ou
no Relatório Fiscal — REFISC garante o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, não gerando a nulidade do lançamento. "
14.4. No que tange aos documentos apresentados juntamente com a
Impugnação, verifica-se que os mesmos em nada alteram o presente lançamento,
conforme detalhadamente explicado pela fiscalização em sua resposta à diligência
fiscal solicitada (fls. 488/490).
14.4.1. Em relação aos recolhimentos das empresas desconsideradas, juntados
no presente processo, deve-se observar que não há que se confundir os
recolhimentos efetuados pelas pessoas jurídicas desconsideradas com as
contribuições ora lançadas. Isto porque, além de não se referirem ao mesmo sujeito
passivo, não há qualquer vedação para que um mesmo segurado labore como
empregado para mais de uma empresa, ou como empregado em uma empresa e como
contribuinte individual para outra. Assim, os sócios e empregados das empresas
desconsideradas recebiam remunerações as quais eram objeto de contribuições
previdenciárias patronais. Da mesma forma, recebiam remunerações da MAIS que
também deveriam ser objeto de contribuições previdenciárias - patronais, só que estas
últimas na condição de segurado empregado.
14.4.2. Desta forma, conforme já salientado, não há que se confundir a
remuneração paga pelas empresas desconsideradas com as remunerações pagas
pela MAIS.
(destaques no original)
Portanto, entendo sem razão à RECORRENTE, devendo ser mantido, no mérito, o
lançamento do crédito tributário.

Exigência em Duplicidade
A RECORRENTE alega, em síntese, que as contribuições ora cobradas (parte
segurados) foram todas recolhidas mediante GPS pelas prestadoras de serviços contratadas, nos
termos do art. 20 da Lei no 8.212/91, e que as demais contribuições foram recolhidas de forma
unificadas, pelas mesmas empresas, sob a sistemática do SIMPLES.
Desta forma, pleiteia (fl. 638):
Pretende pois o registro, nesta modalidade de constituição de crédito previdenciários, no
conta-corrente dos segurado empregados, dois lançamentos pelo mesmo fato gerador.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Por conseguinte, todos os recolhimentos efetivados pelas empresas prestadoras
arroladas às fls. 01/04 e 02/04 do relatório fiscal devem ser vertidos ao presente
lançamento de débitos e abatidos regularmente face à duplicidade constatada.
De início, salienta-se que o presente lançamento versa somente sobre a
contribuição parte dos segurados, não havendo que adentrar na questão envolvendo as
contribuições recolhidas pelas interpostas PJs sob a sistemática do SIMPLES.
Sendo assim, em relação ao aproveitamento da contribuição dos segurados já
recolhidas, entendo que assiste razão à RECORRENTE em seu pleito.
A autoridade julgadora entendeu não ser possível o referido aproveitamento,
mesmo com a opinião positiva da autoridade lançadora (no relatório de diligência de fls.
563/572), por entender que “somente poder-se-ia abater eventuais recolhimentos desde que
feitos em seu próprio CNPJ e não aqueles realizados em CNPJ das demais empresas
prestadoras” (fl. 599).
Contudo, com a devida vênia ao entendimento da autoridade julgadora de
primeira instância, o contribuinte do crédito tributário ora cobrado é o próprio empregado, e não
a empresa para quem ele trabalha, nos termos do art. 20 da Lei no 8.212/91:
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso
é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:
Os empregadores são apenas os responsáveis pela retenção e recolhimento das
contribuições devidas pelos segurados a seus serviços, mas não são os contribuintes desses
tributos, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Em outras palavras, a contribuição é recolhida pela empresa, mas ela é vinculada
ao segurado, o real contribuinte do tributo.
Neste sentido, no caso concreto, quando a PJ prestadora de serviço recolhe a
contribuição dos segurados a elas vinculados, não há como cobrar os mesmos valores sob o
argumento de que ela atuou como uma empresa interposta, sob pena de se estar cobrando o
mesmo tributo em duplicidade.
Isto porque, no caso das contribuições dos segurados, o recolhimento não é feito
em nome do CNPJ da empresa empregadora, mas sim em nome do CPF do segurado empregado.
Portanto, verificando que o segurado era, na verdade, vinculado a um outro CNPJ (o da
RECORRENTE), entendo plenamente possível aproveitar os recolhimentos efetuados pelo CNPJ
da empresa interposta, visto que estes favoreceram unicamente o segurado empregado e não a
empresa. Assim, não há como cobrar novamente a contribuição do segurado pelo mesmo fato.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

Portanto, entendo com razão a opinião da autoridade fiscal no segundo relatório
de diligência, em que propôs o aproveitamento de diversos recolhimentos realizados pela
empresas prestadores de serviços contratadas pela RECORRENTE (as interpostas empresas),
devendo ser acatada a tabela de fl. 571 (considerando a decadência já reconhecida neste voto, até
a competência 11/2001).

Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis
A RECORRENTE se insurge contra a atribuição de co-responsabilidade aos
sócios da RECORRENTE, nos termos dos demonstrativos intitulados “CORESP – RELAÇÃO
DE CO-RESPONSÁVEIS” e “VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS”.
Contudo, é preciso esclarecer que tais relatórios não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Sobre o tema, o CARF já decidiu que referidos relatórios nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, no presente caso, não houve a atribuição de qualquer
responsabilidade solidária aos sócios da empresa RECORRENTE. Portanto, não prospera o
inconformismo da RECORRENTE, não merecendo alterações o Relatório de Vínculos e
CORESP anexos à NFLD.

Dos Juros de Mora - SELIC
Por fim, a RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 44021.000007/2007-33

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
reconhecer a decadência do lançamento até a competência 11/2001
(inclusive); e
(ii)
determinar o aproveitamento de diversos recolhimentos realizados pela
empresas prestadores de serviços contratadas pela RECORRENTE (as
interpostas empresas), devendo ser acatada a tabela de fl. 571 elaborada
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 670
DF CARF MF
Original